Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701919-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. em razão da decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação proposta, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, e art. 988, todos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte interessada KILDSON DE SOUSA COLARES, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Estando tudo devidamente certificado, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora